Tribunal: TJMT
Processo: 1071960-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071960-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CASSIA DE FRANCA ARRUDA - CPF: 920.896.401-97 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1071960-42.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ANA CASSIA DE FRANÇA ARRUDA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. AÇÃO PLÚRIMA COM EFEITOS INTER PARTES. HORA-ATIVIDADE DE PROFESSOR. DESCUMPRIMENTO DA PROPORÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por reconhecimento de coisa julgada decorrente de processo anterior, no qual o recorrente pleiteia o pagamento de diferenças salariais decorrentes da suposta redução indevida da hora-atividade na jornada de professor da rede pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo anterior configura ação coletiva apta a gerar coisa julgada erga omnes; (ii) estabelecer se o descumprimento da proporção legal de hora-atividade assegura, por si só, o direito ao pagamento de diferenças salariais sem comprovação de labor extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação anterior foi proposta por grupo determinado de professores, configurando litisconsórcio ativo facultativo, e não ação coletiva, razão pela qual seus efeitos se limitam às partes que integraram aquela demanda.

A produção de efeitos erga omnes exige legitimidade extraordinária e observância dos requisitos das ações coletivas, o que não se verifica no caso concreto.

A Lei Federal no 11.738/2008 assegura a destinação mínima de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, norma de observância obrigatória pelos entes federativos, conforme decidido na ADI 4167.

A desconformidade entre a legislação municipal e a norma federal caracteriza irregularidade na organização da jornada, mas não implica automaticamente direito ao pagamento de diferenças salariais.

A hora-atividade integra a jornada regular do professor, não configurando, por si só, labor extraordinário.

O pagamento de horas extras exige comprovação de labor além da jornada contratual, cujo ônus incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova de sobrejornada impede o acolhimento do pedido, sendo irrelevante a mera redistribuição interna das atividades.

A sentença, embora fundada em premissa diversa, alcança conclusão correta quanto à improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ação plúrima com litisconsórcio ativo facultativo não produz efeitos erga omnes, limitando-se às partes do processo. 2. O descumprimento da proporção de hora-atividade prevista na Lei no 11.738/2008 não gera automaticamente direito ao pagamento de diferenças salariais. 3. O pagamento de horas extras ao professor exige comprovação de labor além da jornada contratual. 4. O ônus da prova da jornada extraordinária incumbe à parte autora.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei Complementar Municipal no 220/2010, arts. 32 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; TJMT, RI no 1003267-59.2023.8.11.0006, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 04.12.2023; TJMT, N.U 1019293-79.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 08.08.2025; TJMT, RI no 1051277-18.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material em razão de decisão proferida no processo coletivo no 0036460-26.2013.8.11.0041.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a sentença equivocou-se ao reconhecer a coisa julgada, pois o processo no 0036460-26.2013.8.11.0041 não seria uma ação coletiva propriamente dita, mas sim uma ação plúrima envolvendo apenas 19 professores, sem legitimação adequada para produzir efeitos erga omnes. Sustenta que o Sindicato ajuizou centenas de ações individuais com efeitos inter partes, razão pela qual não estaria abrangido por aquela decisão. Defende ainda que a questão de mérito não foi apreciada e que possui direito líquido e certo ao recebimento das diferenças, com base na ADI 4167 do Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pela manutenção da sentença, sustentando a ocorrência de coisa julgada e a impossibilidade de execução de título formado em ação coletiva nos Juizados Especiais, conforme o Tema 1029 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, argumenta que não há prova de trabalho extraordinário e que a adequação da carga horária foi realizada gradualmente por meio do Decreto Municipal no 9.567/2023.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi determinada a remessa dos autos para parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

Quanto à preliminar de coisa julgada suscitada na sentença recorrida, entendo que merece reforma. A análise detida dos autos do processo no 0036460-26.2013.8.11.0041 revela que se tratou de ação ajuizada por um grupo determinado de 19 professores, configurando litisconsórcio ativo facultativo, e não propriamente uma ação coletiva nos moldes previstos pela Lei no 7.347/85 ou pelo Código de Defesa do Consumidor. Para que uma decisão produza efeitos erga omnes ou ultra partes, é necessário que a ação seja proposta por legitimado extraordinário previsto em lei, como o Ministério Público, Defensoria Pública, associações ou sindicatos devidamente autorizados, o que não se verifica naquele caso.

A ação coletiva propriamente dita pressupõe a defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos por meio de representação adequada, com observância dos requisitos legais específicos. No caso do processo mencionado, houve apenas a reunião de pretensões individuais de servidores identificados, sem que se configurasse a tutela coletiva de direitos. Portanto, os efeitos daquela decisão limitam-se às partes que efetivamente integraram aquele processo, não alcançando a recorrente, que não foi parte naqueles autos.

Nesse sentido, não se aplica ao presente caso o Tema 1029 do Superior Tribunal de Justiça, que trata especificamente da impossibilidade de execução de título executivo formado em ação coletiva sob o rito ordinário nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Como não se trata de ação coletiva, mas de ação plúrima com efeitos inter partes, não há óbice ao prosseguimento da presente demanda no rito dos Juizados Especiais.

Estando suficientemente instruído o feito, passo, de imediato, à apreciação do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil.

Pois bem, a controvérsia deste recurso consiste em examinar a tese da recorrente no sentido de que a
“redução indevida da hora-atividade dentro da jornada regular de trabalho”
enseja, por si só, o direito ao recebimento de diferenças salariais, independentemente da comprovação de labor além da carga horária contratual.

A argumentação recursal parte de premissa correta, qual seja, a existência de antinomia entre norma federal e norma municipal. A Lei Federal no 11.738/2008, em seu
art. 2o, § 4o, estabelece que, na composição da jornada de trabalho do professor
,
o limite máximo para atividades de interação com os educandos é de dois terços (2/3) da carga horária.

Por interpretação lógica, depreende-se que o terço restante da jornada de trabalho deve ser, obrigatoriamente, destinado às atividades extraclasse, comumente denominadas hora-atividade.

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal no 220/2010, que disciplina a carreira dos professores do Município de Cuiabá/MT,
fixava o percentual de 20% da jornada semanal para a hora-atividade
, em evidente desconformidade com a norma geral federal, de observância obrigatória por todos os entes federativos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167.

“Art. 32. A jornada de trabalho dos Profissionais da Educação será de vinte horas no caso de cargo de professor e de trinta horas semanais nos cargos de técnicos.

Art. 33. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a
vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividade relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.”

O próprio Município de Cuiabá reconheceu essa inadequação normativa ao editar o Decreto no 9.567, de 23 de fevereiro de 2023, que determinou o acréscimo de horas-atividade para adequação à legislação federal, conforme se observa:

“Art. 1o. A carga horária de hora-atividade dos professores da rede municipal de educação de Cuiabá será acrescida de 03 (três) horas (13,3%), em consonância com a Lei Federal no 11.738/2008, que prevê o mínimo de 1/3 da carga horária total como hora-atividade
.

§ 1o. O pagamento do acréscimo disposto no caput será efetuado gradativamente da seguinte forma:

I – Primeira hora-atividade no mês de maio de 2023;

II – Segunda hora-atividade no mês de janeiro de 2024;

III – Terceira hora-atividade no mês de dezembro de 2024.

§ 2o. A implantação das 03 (três) horas-atividade estará condicionada aos limites constitucionais de jornada de trabalho e vinculada à aceitação do professor
, mediante assinatura de declaração própria.”

Contudo, é incorreto o argumento da reclamante de que referida desconformidade normativa enseja, automaticamente, o direito ao pagamento de diferenças salariais.

Assim, embora o pleito recursal esteja intitulado como
'diferenças salariais'
, possui, na realidade, natureza jurídica de cobrança por labor extraordinário.

A recorrente sustenta que, ao destinar tempo inferior ao previsto legalmente para a hora-atividade, o Município a teria compelido a ministrar mais aulas do que o permitido pela Lei Federal no 11.738/2008. Entretanto, para que a suposta extrapolação, ainda que dentro da carga horária total, seja considerada jornada extraordinária,
é indispensável à comprovação de que a autora realmente laborou além do total de horas para o qual foi contratada
.

A mera redistribuição de atividades dentro da jornada contratada, ainda que em desacordo com a proporção legal,
não implica, por si só, em trabalho extraordinário
.

A hora-atividade integra a jornada regular do professor, não constituindo acréscimo a ela
. A violação da proporção de dois terços para atividades com educandos e um terço para atividades extraclasse caracteriza, de fato, irregularidade na organização da jornada de trabalho, mas não enseja, automaticamente, o direito a contraprestação pecuniária adicional.

Assim, para fazer jus ao pagamento pretendido, caberia à recorrente demonstrar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil,
que a insuficiência de tempo para a realização das atividades extraclasse a obrigou a extrapolar a jornada contratual.

Todavia, inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido
. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram apenas a remuneração percebida, sem comprovar a prestação de serviços em regime de sobrejornada.

Dessa forma, a sentença ao julgar improcedente o pedido por ausência de comprovação de labor extraordinário, aplicou corretamente o direito à espécie, em consonância com o entendimento de que
a hora-atividade integra a jornada regular do professor, não configurando, por si só, labor extraordinário
.

Ressalte-se, por fim, que, embora a fundamentação da sentença tenha se baseado em precedentes que tratam de “horas extras” de forma genérica, sua conclusão está correta, pois a pretensão da recorrente, em sua essência, depende da mesma premissa fática não comprovada: o efetivo labor além da jornada contratual.

Nesse sentido, destaco recente julgado da Segunda Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES - PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL N. 11.738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONH
ECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Federal n. 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
[...]
3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal que observou as disposições da Lei Federal n. 11.738/2008.
Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais." (TJMT - RECURSO INOMINADO 1003267-59.2023.8.11.0006, Relator JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADE EXTRACLASSE E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. HORAS EXTRAS INDEVIDAS
. ADICIONAL DE 1/3 INCIDENTE SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. SÚMULA 20 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

3.
A Lei Federal no 11.738/2008 assegura a reserva de 1/3 da carga horária do magistério para atividades extraclasse, o que não implica automaticamente o direito ao pagamento de horas extras
, sendo necessária a comprovação de trabalho além da jornada legal.

4
. Cabe ao servidor público o ônus da prova quanto ao exercício de atividades em jornada extraordinária, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.
No caso concreto, o autor não produziu prova suficiente de que as atividades extraclasse foram desempenhadas fora da carga horária contratual, não havendo que se falar em pagamento de horas extras.
[...]. (N.U 1019293-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

"DIREITO ADMINISTRATIVO - FAZENDA PÚBLICA - RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - HORAS EXTRAS - ATIVIDADE EXTRACLASSE - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA
- RECURSO PROVIDO. [...] 3. A Lei Federal n. 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual n. 50/1998 garantem aos professores da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sem que tal previsão implique automaticamente em pagamento de horas extras.
4. O pagamento de horas extras somente é devido quando há comprovação de trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. 5. O ônus da prova quanto ao alegado excesso de jornada cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil."
(TJMT - RECURSO INOMINADO 1051277-18.2024.8.11.0001, Relator EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de extinção e, no mérito
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026